Tribunal: TJDFT
Processo: 0746355-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746355-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MEIRELES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal de no 0757060-98.2022.8.07.0016, no qual contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo excipiente e determinou o prosseguimento do feito (ID 180093455): “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MEIRELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., partes já qualificadas nos autos. A ação foi ajuizada em 25/10/2022 para cobrança de débitos constituídos definitivamente nos anos de 2018 a 2021. Citada em 04/11/2022 (ID 143491743), a Executada compareceu à audiência, tendo restado infrutífera a tentativa de conciliação (ID 148624030). Houve tentativa de penhora, via sistema SISBAJUD, a qual resultou infrutífera (ID 169430594). A Executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 155836075). Argumentou que o cancelamento administrativo de algumas CDAs constantes das certidões de ajuizamento retiram a certeza e liquidez dos títulos executivos, inviabilizando os atos de penhora e até mesmo a defesa da Executada. Sustentou ainda a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS decorrente de operações realizadas em período anterior a 2023. Aduziu, que seria inconstitucional diante da ausência de lei complementar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469 e do RE 1287019 (Tema 1093). Além disso, argumentou que, ainda que a lei distrital que fundamentou a cobrança fosse válida, seus efeitos estariam condicionados à vigência da lei complementar (LC 190/2022) que ocorreu somente em 2022, sendo indevida qualquer cobrança relativa à período anterior. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública alegou, no ID 162058025, preliminarmente, que houve retificação promovida pela própria Secretaria da Fazenda ainda em 27/10/2022, antes mesmo da solicitação de retificação feita pela Executada na via administrativa (24/11/2022), devendo a execução ser extinta, sem condenação em honorários, em relação aos créditos cancelados e prosseguir em relação aos demais que continuam ativos. No mais, argumentou que a exceção de pré-executividade é meio inadequado para discussão do tema, diante da ausência de garantia, nos termos do artigo 16, da LEF e necessidade de dilação probatória. Na sequência, ressaltou ser necessário observar a modulação de efeitos decidida pelo STF no julgamento do RE 1.287019 – Tema 1.093 da Repercussão Geral, quando foi fixado que a decisão de inconstitucionalidade produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), apenas não se aplicaria a modulação de efeitos às ações judiciais em curso. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". De início, o cancelamento administrativo relativo a algumas CDAs constantes das certidões de ajuizamento não retira a certeza e liquidez do débito que está sendo cobrado na presente execução, pois se trata de mero cálculo aritmético, o qual já havia sido considerado quando da tentativa de penhora, via sistema SISBAJUD. Nesse sentido, vide os espelhos do SITAF (IDs 155496465 e seguintes). Constata-se, assim, que as CDAs 0223423220, 0223423238, 0223423262, 0223423297 (Certidão de ajuizamento 000008641587), 0223423300, 0223423327, 0223423335, 0223423343, 0223423351, 0223423360, 0223423378 (Certidão de ajuizamento 000008641595), 0223423483, 0223423491, 0223423521 (Certidão de ajuizamento 000008641617) e 0223423548 (Certidão de ajuizamento 000008641625), estavam com código 34* (Cancelado) no SITAF. Assim, diante do cancelamento do débito em relação às CDAs referidas acima, que instruíram esta ação, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, devendo, no entanto, a execução prosseguir quanto as demais. Quanto à alegação acerca da aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal à cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a vigência da Lei Complementar 190/2022, importante salientar que referida matéria foi recentemente julgada pelo STF (ADI 7066, julgada em 29/11/2023), tendo sido reconhecida a aplicabilidade unicamente do princípio da anterioridade nonagesimal. Contudo, o julgado não interfere na apreciação do presente caso, pois abrange apenas os créditos tributários constituídos a partir de 2022, enquanto os cobrados nestes autos são relativos ao período de 2018 a janeiro de 2021, tratando-se de cobrança legítima conforme já reconhecido pela Suprema Corte. A questão da inconstitucionalidade da cobrança da diferença de alíquota do ICMS – DIFAL, por ser matéria de ordem pública já equacionada pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade. Trata-se de crédito constituído nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 (IDs 140774012 e seguintes), na vigência das Leis Distritais 5.546/2015 e 5.558/2015. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5469 e do RE 1.287.019, finalizado em 24/02/2021, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, por entender necessária a edição de Lei Complementar estabelecendo normas gerais para a sua cobrança pelas unidades federativas. Contudo, no julgamento, decidiu-se pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conforme prerrogativa conferida pelo artigo 27 da Lei 9.868/1999. Fixou-se que a decisão produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, portanto a partir de janeiro de 2022, exceto quanto às ações em curso sobre o tema até a data do julgamento e para as empresas optantes pelo Simples nacional, para as quais a decisão passou a ter efeitos desde fevereiro de 2016. Assim, a cobrança do DIFAL até 31/12/2021 pelos entes federativos com base nas normas anteriores é válida, desde que o contribuinte não seja empresa optante do Simples nacional (a partir de fevereiro 2016), o que não parece ser o caso da Excipiente, pois nada alegou nesse sentido. Por outro lado, se fosse essa a hipótese, seria necessária a comprovação de se enquadrar a empresa como optante do Simples nacional na data dos fatos geradores do crédito tributário, matéria não passível de análise por meio de exceção de pré-executividade pela necessidade de dilação probatória, especialmente se a alegação for refutada pela Fazenda Pública. A outra hipótese de aplicação imediata do reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, afastando-se a modulação de efeitos, também não se aplica ao caso. A Excipiente não tinha ação em curso contra a Fazenda Pública distrital tratando da questão quando do julgamento realizado pelo STF em 24/02/2021. Inclusive deve ser destacado que o marco temporal a ser considerado para estabelecimento da modulação de efeitos foi confirmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando julgados embargos de declaração opostos contra a decisão, o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli destacou que as ações em curso a serem consideradas são aquelas ajuizadas até o dia do julgamento, 24/02/2021. Afastou-se, portanto, interpretações que dilatavam esse prazo, o fixando como a data de publicação da ata de julgamento, 03/03/2021, ou mesmo a data de publicação do julgamento, 25/05/2021. Como bem se observa do julgado, em razão da modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu-se como válida até 31/12/2021 a cobrança da diferença de alíquota do ICMS – DIFAL com base nas normas anteriores e nos moldes realizados pelo Distrito Federal, sendo certo que a decisão transitou em julgado em 30/03/2022. Assim, não há de se falar em inconstitucionalidade da norma para afastar a cobrança feita nesta execução fiscal, pois relativa a créditos constituídos em 2018 a 2021. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo Excipiente e determino o prosseguimento do feito. Intime-se o Exequente para excluir do SITAF as CDAs canceladas e dar andamento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Intime-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 250821003): “Trata-se de embargos de declaração opostos por MEIRELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, ID 182192288, contra a decisão de ID 180093455. O Embargante alegou que a sentença embargada foi omissa pois não fixou os honorários sucumbenciais a seu favor. É o relatório. DECIDO. Segundo a inteligência do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, por outro lado, a finalidade de substituir a sentença embargada, tampouco sanar os fundamentos da decisão. No presente caso, o Embargante requer a declaração de pretensa omissão, com o fim de alterar o comando normativo utilizado. Como dito, os embargos de declaração são cabíveis no caso de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. A sentença foi clara quanto à ausência de causalidade apta a fundar a fixação de honorários, consignando que "[...] o cancelamento administrativo relativo a algumas CDAs constantes das certidões de ajuizamento não retira a certeza e liquidez do débito que está sendo cobrado na presente execução, pois se trata de mero cálculo aritmético, o qual já havia sido considerado quando da tentativa de penhora, via sistema SISBAJUD". É evidente o intento de rediscutir matéria já decidida nesta instância. Deve, assim, o Embargante, caso persista a irresignação, deduzi-la por outra via. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, no mérito, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se as partes”. Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade quanto ao DIFAL, declarando a inexigibilidade das CDAs; a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o proveito econômico correspondente às CDAs canceladas, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, afastada a aplicação do § 8o, nos termos do Tema 1.076/STJ. Argumenta ter a decisão agravada reconhecido o cancelamento de diversas CDAs, mas rejeitou a exceção de pré-executividade quanto ao saldo remanescente e deixou de fixar honorários sucumbenciais, mesmo diante do proveito econômico obtido. Afirma ser devida a verba honorária, conforme o princípio da causalidade e jurisprudência do STJ, especialmente nos casos de extinção parcial da execução fiscal. Sustenta a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS, por ausência de lei complementar anterior à exigência, violando os princípios da legalidade e da anterioridade. Argumenta que a LC 190/2022, publicada em 04/01/2022, não poderia produzir efeitos retroativos, sendo inaplicável às CDAs relativas a fatos geradores anteriores à observância cumulativa das anterioridades. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 77605159. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MEIRELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. A executada apresentou exceção de pré-executividade. Argumentou que o cancelamento administrativo de algumas CDAs constantes das certidões de ajuizamento retiram a certeza e liquidez dos títulos executivos, inviabilizando os atos de penhora e até mesmo a defesa da Executada. Sustentou ainda a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS decorrente de operações realizadas em período anterior a 2023. Aduziu, que seria inconstitucional diante da ausência de lei complementar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469 e do RE 1287019 (Tema 1093). Além disso, argumentou que, ainda que a lei distrital a qual fundamentou a cobrança fosse válida, seus efeitos estariam condicionados à vigência da lei complementar (LC 190/2022) a qual ocorreu somente em 2022, sendo indevida qualquer cobrança relativa à período anterior. DA COBRANÇA DO DIFAL: Ao julgar a ADI 7.066, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, desde que respeitado o prazo de noventa dias previsto no artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, é legítima a cobrança do DIFAL, a partir de 5/4/2022, não sendo exigível nova legislação distrital para esse fim, tendo em vista a plena compatibilidade entre a Lei Distrital no 5.546/2015 e a norma complementar federal que regulamentou a matéria. No caso, o julgado não interfere na apreciação os créditos tributários constituídos nestes autos, pois são relativos ao período de 2018 a janeiro de 2021, e o julgado abrange apenas os créditos tributários constituídos a partir de 2022. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 5. Ao julgar a ADI 7.066, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, desde que respeitado o prazo de noventa dias previsto no artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, é legítima a cobrança do DIFAL, a partir de 5/4/2022, não sendo exigível nova legislação distrital para esse fim, tendo em vista a plena compatibilidade entre a Lei Distrital no 5.546/2015 e a norma complementar federal que regulamentou a matéria. (...)”. (Acórdão 2053473, 0705386-75.2022.8.07.0018, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA O cancelamento da CDA pelo Distrito Federal ocorreu somente após a apresentação da exceção de pré-executividade pelo executado, conforme demonstrado nos autos, caracterizando que o ente público deu causa ao ajuizamento desnecessário da execução fiscal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 143 estabelece que, na extinção de execução fiscal por cancelamento de débito, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. Verificado ter o Distrito Federal ajuizado execução fiscal e que, somente após a apresentação de exceção de pré-executividade e juntada de documentos, promoveu o cancelamento do débito e pugnou pela extinção do feito, deve arcar com a ônus de sucumbência. Confira-se: “(...) O cancelamento da CDA pelo Distrito Federal ocorreu somente após a apresentação da exceção de pré-executividade pelo executado, conforme demonstrado nos autos, caracterizando que o ente público deu causa ao ajuizamento desnecessário da execução fiscal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 143 estabelece que, na extinção de execução fiscal por cancelamento de débito, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. Verificado que o Distrito Federal ajuizou execução fiscal e que, somente após a apresentação de exceção de pré-executividade e juntada de documentos, promoveu o cancelamento do débito e pugnou pela extinção do feito, deve arcar com a ônus de sucumbência. (...) O argumento do agravante de aplicação do art. 90, §4o do CPC não encontra respaldo no caso concreto, pois o cancelamento da CDA não decorreu de reconhecimento espontâneo da procedência das alegações, mas sim de verificação administrativa posterior que apenas confirmou a inexigibilidade do crédito já questionado pelo executado. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Em execuções fiscais com cancelamento de CDA após apresentação de defesa pelo executado, aplica-se integralmente o princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.” (...) (Acórdão 2047990, 0730118-72.2025.8.07.0000, Relator(a): Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) Com base nessas premissas, defiro o pedido liminar, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2025 15:01:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador